Tribunal: TJMT
Processo: 1030954-54.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030954-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE CLEMENTINO PEREIRA FILHO - CPF: 345.503.481-00 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EFETIVADA ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS
–
PAGAMENTO EFETIVADO PELO RÉU ANTES DA CITAÇÃO
–
REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL
–
BUSCA E APREENSÃO QUE SE EFETIVOU INDEVIDAMENTE
– RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA INDEPENDENTEMENTE DE CULPA –
DANO MORAL DEVIDO
DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA A QUAL FOI SUBMETIDO O APELADO -
CONDUTA ABUSIVA DO BANCO

–
VALOR DA INDENIZAÇÃO
QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE A SITUAÇÃO CONCRETA CONSTANTE DOS AUTOS –
REDUÇÃO POSSIBILIDADE
-
DANOS MATERIAIS DEVIDO
– REEMBOLSO DAS
DESPESAS QUE O APELADE FOI OBRIGADO A REALIZAR DURANTE O PERÍODO EM QUE FICOU PRIVADO INDEVIDAMENTE DO VEÍCULO
POSTO QUE JÁ HAVIA REGULARIZADO O CONTRATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado que as partes realizaram negociação das parcelas em atraso que ensejaram a busca e apreensão,
tendo a Instituição financeira acordado em emitir novo boleto que foi devidamente quitado pelo Apelado realizando a regularização contratual,
tanto que
o Banco afirma reconhece que houve o pagamento das parcelas negociadas

e que o requerido agora está em dia com seu contrato de financiamento resta evidente que a apreensão do bem ocorreu indevidamente.

Evidenciada que a Instituição Financeira já havia renegociado as parcelas vencidas do contrato de financiamento com o Apelado e, mesmo após a sua quitação prosseguiu com a demanda, ensejando a busca e apreensão do bem indevidamente,
tanto assim que restituiu o veiculo ao Apelado,
resta evidenciado o dano moral decorrente da conduta abusiva praticada pelo Banco
a ensejar o acolhimento de indenização por danos morais, cuja responsabilidade é de ordem objetiva.

O valor da indenização a título de danos morais deve atender a razoabilidade de forma que no caso em concreto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais) deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), posto que é mais condizente com a situação retratada no processo.

Tendo o Apelado permanecido privado do veículo indevidamente, sendo obrigado a realizar despesas com locomoção deve ser devidamente ressarcido dos valores despendidos.

O Advogado não deve ser remunerado em patamares irrisórios de modo que a fixação desta verba já no percentual mínimo de 10% deve ser mantida no presente caso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1030954-54-2022

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
JOSÉ CLEMENTINO PEREIRA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Itaú Unibanco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que
julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor do Apelado
com amparo no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado.

Julgou procedente o pedido reconvencional proposto pelo réu
em desfavor do autor/reconvindo,
condenando-o no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido de 1% (um por cento) ao mês a partir do fato; e, correção monetária INPC a contar da sentença, condenou o autor/reconvindo em danos materiais, no importe de R$ 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais), corrigido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso
; bem como nas custas processuais e honorários
advocatícios que arbitrados

em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação do pedido reconvencional
.

Nas razões recursais o Apelante alega que em conformidade com o Decreto/Lei 911/69, com o vencimento e inadimplemento ainda que de uma parcela, ocorre o vencimento antecipado da dívida.

Alega que, no caso, houve inadimplemento do Apelado, mesmo que temporariamente
, implicando no vencimento de todo o débito e que o fato de ter concordado com o pagamento das parcelas 09 e 10 emitindo boleto para sua quitação, não configura novação e, tampouco, altera o contrato, não descaracterizando a mora do Apelado.

Sustenta que concordou

com o pagamento reconhecendo a quitação das parcelas 09 e 10, não havendo dano moral indenizável
, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais, não estando comprovado o dano moral.

Verbera que apesar dos aborrecimentos que a situação possa ter ocasionado, ao Recorrido, porém, não houve ofensa aos direitos da sua personalidade,
sendo que os dissabores são decorrentes de erro aceitável no desempenho da atividade do Apelante
e
que no caso a reparação já ocorreu com a restituição do veículo ao mesmo
.

Argumenta pela inexistência de dano material, sustentando que não está comprovado, havendo enriquecimento ilícito do Recorrido
.

Alega que o valor da condenação é excessivo,
comportando redução sustentando, ainda, a necessidade de observância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Assevera que os honorários advocatícios
deverão ser fixados de acordo com §2º do artigo 85 do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação
em danos morais e materiais
tendo em vista a inexistência de má-fé do Apelante
pleiteando, alternativamente, pela

redução do
quantum
indenizatório,

em atendimento aos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta que, no caso, houve quitação das parcelas e foi regularizada a situação antes da citação do devedor conforme acordado entre as partes, ficando descaracterizada a mora.

Verbera que
as parcelas objeto da presente ação foram pagas no dia 13/03/2023 e apreensão do veiculo foi dia 28/04/2023, ou seja, o Apelante teve 48 (quarenta e oitos ) dias, para manifestar nos autos, o cancelamento da presente ação, e adotou referida providencia para sanar qualquer dano causado ao Apelado

restando demonstrada a falha na prestação do serviço, sendo devidos os danos morais e materiais.

Sustenta que
ao renovar o prazo para pagamento das parcelas em aberto, mediante acordo extrajudicial entre as partes e a emissão de novo boleto o Apelante abdicou do vencimento antecipado das prestações contratada
s de modo que a
apreensão do veículo ocorreu indevidamente
. Sustenta a ocorrência dos danos pleiteados pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Apelante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em face do Apelado em 15/12/2022,
em razão de inadimplemento quanto ao pagamento da parcela n. 09 vencida em 14/10/2022 e da parcela n. 11 vencida em 14/11/2022 referentes a contrato de alienação fiduciária na forma do Decreto 911/69.

Ocorre que no curso da demanda as partes realizaram acordo renegociando referidas parcelas vencidas de forma que a

Instituição Financeira aceitou emitir novo boleto com relação as referidas parcelas no valor de R$ 1.487,87 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), com vencimento para 13/03/2023,

devidamente quitada pelo Apelado
.

Embora o Apelante tenha alegado que o Recorrido estava inadimplente, o fato é que as partes renegociaram o débito
, sendo que referida renegociação efetivou-se antes que houvesse a citação do demandado, ou seja,
houve a regularização da situação contratual na forma entabulada entre as partes
, não justificando o prosseguimento da Busca e Apreensão.

Com efeito, cumpre ressaltar que a partir do momento em que o Banco renegociou as parcelas em atraso aceitando emitir o boleto para sua quitação implica reconhecer que renunciou ao vencimento antecipado da dívida, de forma que
deve ser observado no caso o princípio da boa fé objetiva
em todas as fases da contratação, exigindo-se conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico.

No caso embora tenha ocorrido a renegociação das parcelas e regularização contratual com a quitação em
13/03/2023, porém, a demanda continuou tramitando visto que ocorreu a apreensão do veiculo no dia 28/04/2023, portanto, após 48 dias da referida renegociação sem que a Instituição Financeira tenha pleiteado desistência da ação
.

Tanto assim, que como bem registra o Juízo de origem
“
Quando da impugnação à peça de bloqueio, a empresa autora reconhece que houve o pagamento, bem como efetuou a restituição do veículo apreendido, consoante se pode constatar pelo documento Id 122086397”, ou seja, o Banco reconheceu
o pagamento do boleto do ID 118436552, referente as parcelas 09 e 10 do contrato, inclusive acrescentando que
agora o requerido estaria em dia com seu contrato de financiamento
.

Diante desse quadro uma vez que ocorreu a negociação extrajudicial entre as partes, tendo o Banco emitido boleto para quitação do débito vencido não mais justificaria continuar a demanda que

culminando na busca e apreensão do veículo que ocorreu indevidamente
,
tanto assim que a Instituição Financeira procedeu a sua devolução ao mesmo, reconhecendo que o Apelado encontra-se em dia com o contrato.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objeto de modo que responde independentemente de culpa em decorrência da falha na prestação do serviço, restando evidente que no caso, o Apelado foi submetido a constrangimento que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

Isto porque, na medida em que já havia regularizado o contrato por meio de acordo entabulado entre as partes mesmo assim teve o veículo apreendido indevidamente,
não havendo falar em erro aceitável no desempenho das atividades bancárias mas sim em falha na prestação do serviço a ensejar a reparação a título de danos morais e materiais pleiteados.

É sabido que a tranqüilidade e bem estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela aflição dor e desgosto resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar.

Assim é preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral etc, com indenização que, de modo indireto, possa proporcionar ao lesado atenuação a lesão produzida.

Com relação ao valor da indenização
a título de danos morais, foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sendo que o Apelante sustenta ser excessivo.

Vale registrar que a indenização, deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Deve o magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade
.

Necessário ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação
, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

revela-se excessivo considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e suas conseqüências de modo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a meu ver),
mostra-se condizente

a situação retratada nos Autos
, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva.

Ademais, o referido valor fixado atende o aspecto compensatório mitigando, o mau moral, os transtornos causados ao Apelado em razão da conduta abusiva do Apelante, valendo ressaltar que os danos morais visam apenas compensar a vítima pelos transtornos sofridos,

não sendo fonte de enriquecimento.

No mais, com relação aos danos materiais pleiteados

referem-se as despesas que o Apelado teve que realizar com utilização de taxi durante o período que ficou privado da posse do veículo em razão da conduta reconhecidamente abusiva do Apelante correspondente a 28 de abril até a restituição ao Apelado ocorrida em 30/06/2023 doc. ID 230103673
, cujas despesas encontram-se comprovadas nos Autos, como se verifica no ID 230102668
concernente a 16 recibos no valor de R$ 70.00,00 (setenta reais), cada um totalizando

1.120,00 (mil cento e vinte reais) e não

R$ 1.330,00 (um mil e trezentos e trinta reais), como registrou a sentença.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que o Juízo
a quo
condenou o Apelante tanto na ação principal em 10% sobre o valor da causa

e quanto na reconvenção em 10% sobre a condenação do pedido reconvencional, ou seja, fixou no percentual mínimo não havendo falar em modificação
, até porque o causídico deve ser remunerado em patamares condizentes com seu mister.

Em face destas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apena para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e reconhecer que a Instituição Financeira deverá reembolsar o Apelado das despesas que realizou com transporte (taxi) durante o período que ficou privado da posse do veículo comprovados nos autos no montante de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais),

no mais mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024